Tribunal: TRF3
Processo: 5031581-49.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
592/1327)

5031581-49.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031581-49.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

INTERESSADO: MARIA ANDREA RASTELLI

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: EDUARDO DA SILVA CHIMENES - SP243434-N

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os favores da justiça desonerada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão subsume-se ao critério para reconhecimento da insuficiência de recursos apta à concessão da gratuidade.

III. Razões de decidir

3. A concessão de justiça gratuita depende da comprovação de insuficiência de recursos pela parte requerente, conforme o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

4. O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece presunção juris tantum de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural.

5. Adotando-se o critério do teto fixado para os benefícios previdenciários (R$ 8.537,55) como parâmetro para concessão da justiça gratuita, a renda mensal percebida pela parte agravante é inferior ao limite estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "Faz jus à gratuidade da Justiça aquele com remuneração inferior ao teto previdenciário".

_________

Dispositivo relevante citado: CF/1988, artigo 5o, LXXIV.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031581-49.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

INTERESSADO: MARIA ANDREA RASTELLI

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: EDUARDO DA SILVA CHIMENES - SP243434-N

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu requerimento de justiça gratuita por ele formulado.

Sustenta o recorrente, em síntese, que em seu favor milita a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, em si apta à concessão da justiça gratuita. Não é de miserabilidade que se trata, mas sim de ficar saliente que o postulante não detém recursos capazes de custear a demanda judicial.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que se atribua efeito suspensivo ao recurso.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido.

Sem contraminuta, os autos retornaram ao Gabinete.

É o relatório.

VOTO

Recurso admitido com fundamento no artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil (CPC), independentemente de preparo, de vez que a questão controvertida é a própria hipossuficiência.

Discute-se a decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais.

O Código de Processo Civil em vigor, no seu artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/1950, por serem incompatíveis com as disposições trazidas pelos artigos 98 e 99 do novo diploma processual civil.

Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Assim, em princípio, tem-se que a concessão do lamentado benefício depende da simples afirmação de insuficiência de recursos pela parte que o requer. No entanto, por gozar a declaração de presunção juris tantum de veracidade, pode ser ilidida por prova em contrário.

Ademais, compete ao juiz verificar se os requisitos estão satisfeitos, pois, segundo o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, é devida a justiça gratuita a quem "comprovar" a insuficiência de recursos.

Esse é o sentido constitucional da justiça gratuita, que prevalece sobre o teor da legislação ordinária.

A assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública da União (DPU) alcança somente quem percebe renda familiar até dois (2) salários mínimos. Também seria possível trabalhar com o valor do limite de isenção para o imposto de renda da pessoa física, atualmente em R$ 5.000,00.

Esses critérios, sobremaneira objetivos, poderiam ser seguidos como regra não absoluta, de modo que quem recebe renda superior aos referidos valores tenha contra si a presunção relativa de ausência de hipossuficiência. Nesse caso, competiria ao julgador facultar a comprovação de possível miserabilidade por circunstâncias excepcionais. Alegações de existência de dívidas ou de abatimento de valores da remuneração ou do benefício por empréstimos consignados não constituiriam escusas legítimas para a obtenção da gratuidade, exceto se motivadas por circunstâncias extraordinárias ou imprevistas, devidamente comprovadas. Cogitado entendimento instigaria a necessidade de maior cuidado antes da propositura de ações temerárias ou aventureiras, porquanto capazes de desencadear os efeitos imediatos da sucumbência.

Mas não se ignora que há outros critérios, igualmente consentâneos, para a apuração da hipossuficiência.

Afinado com entendimento desta 9a. Turma, mais elástico e prático - como precisa ser -, adoto como parâmetro para a aferição do direito à justiça gratuita o teto fixado para os benefícios previdenciários, atualmente no valor de R$ 8.537,55.

Acresce que o patrocínio da causa por advogado particular não afasta a possibilidade de concessão da justiça gratuita (art. 99, par. 4o., do CPC).

E, com essas ponderações, passo à análise do caso concreto.

A decisão agravada considerou que a parte autora, segundo os documentos apresentados, tem condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Todavia, como é do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, a última remuneração do agravante, em 10/2025, foi de R$ 3.584,14, inferior à baliza indicada.

Diante do caráter alimentar do rendimento, destinado à subsistência da parte e de sua família, tal valor em si mesmo considerado não é capaz de excluir a gratuidade postulada.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para conceder o benefício da justiça gratuita à parte agravante, imprimindo-se prosseguimento ao feito, independentemente do recolhimento das custas processuais.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os favores da justiça desonerada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão subsume-se ao critério para reconhecimento da insuficiência de recursos apta à concessão da gratuidade.

III. Razões de decidir

3. A concessão de justiça gratuita depende da comprovação de insuficiência de recursos pela parte requerente, conforme o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

4. O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece presunção juris tantum de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural.

5. Adotando-se o critério do teto fixado para os benefícios previdenciários (R$ 8.537,55) como parâmetro para concessão da justiça gratuita, a renda mensal percebida pela parte agravante é inferior ao limite estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "Faz jus à gratuidade da Justiça aquele com remuneração inferior ao teto previdenciário".

_________

Dispositivo relevante citado: CF/1988, artigo 5o, LXXIV.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão